Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. As partes celebraram contrato de investimento ocasional, muito embora nomeado como adesão à sociedade em conta de participação, sendo, portanto, regido pelas normas de proteção ao consumidor. Precedentes.
2. Em se tratando de relação consumerista, tem-se como configurada a competência do Juízo Cível para análise da demanda.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.